Tribunal: TJDFT
Processo: 0714448-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714448-04.2019.8.07.0000 RECORRENTE: RODRIGO MARRA RECORRIDO: BANCO INTERMEDIUM SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE LESÃO. EXISTENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSIGNAÇÃO. VALORES INFERIORES AO ACORDADO. MORA DO DEVEDOR. CONFIGURADA. CONSOLIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA PROPRIEDADE. ALIENANTE FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE. ART. 26, LEI 9.514/97. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Evidenciada a probabilidade do direito e o risco de dano, correta a decisão que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. 2. Estando as alegações do agravado dentro do mero exercício do direito de defesa, sem que se tenha verificado a incidência de qualquer uma das hipóteses do art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé. 3. Conforme dispõe a Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça, “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.” 4. A consignação de valores inferiores ao previsto no contrato de financiamento imobiliário com alienação fiduciária não tem o condão de elidir a mora do devedor. Precedentes. 5. No caso dos autos, restou configurada a mora da parte agravada, autora da ação revisional do contrato celebrado com o agravante, tendo em vista que consignou em juízo valores menores do que o previsto no contrato. Dessa forma, não há óbice para a consolidação da propriedade em nome do alienante fiduciário, nos termos do art. 26 da Lei 9.514/97. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 334, e 335, inciso V, ambos do Código Civil, e 541 do CPC, sustentando ter sido indevida a aplicação do enunciado 380 da Súmula do STJ, autorizando o banco recorrido a proceder com os atos expropriatórios previstos no art. 26 da Lei no 9.514/97, inobstante o reconhecimento de que vem depositando em juízo o valor incontroverso das parcelas vincendas mensalmente. Suscita divergência jurisprudencial, colacionando o REsp 1.061.530/RS, julgado sob o regime dos recursos repetitivos, que concluiu pela descaracterização da mora quando houver cobrança de encargo abusivo e autorização ao consumidor de manter-se na posse do bem até o desfecho da ação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece prosseguir quanto ao alegado malferimento artigos 334, e 335, inciso V, ambos do Código Civil, e 541 do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, mantenho o efeito suspensivo deferido na decisão de ID 12707861, até que a questão seja novamente apreciada perante o Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030